Tribunal: TJDFT
Processo: 0705597-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705597-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEZAR PARANHOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo exequente, Cezar Paranhos, contra a decisão que determinou o sobrestamento do curso do cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento no Tema 1.169 do STJ. O agravante sustenta, em resumo, a preclusão da matéria relacionada à suspensão do trâmite do processo pelo Tema 1.169 STJ. Aduz que o título executivo já contém os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois apresenta o período devido, o índice de atualização, de modo que o valor devido pode ser apurado mediante cálculo aritmético. Consigna que a verba cobrada tem natureza alimentar e a paralização do processo se mostra indevida e desarrazoada e que viola o princípio da duração razoável do processo. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela com a determinação do prosseguimento do feito e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 68863434). É o relatório. DECIDO. Recurso regular e tempestivo. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame (art. 1.015 inciso XIII e parágrafo único cc. art. 1.037 §§ 9o e 13 inciso I, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos. Dispõe o artigo 1.037 §§ 9o e 13, CPC: "Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual: ......................... § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. ........................ § 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá: I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau;" Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n° 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação previsto na Lei Distrital no 786/1994 e indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95. O juízo processante determinou o sobrestamento do feito com fundamento na decisão proferida no REsp repetitivo 1.978.629/RJ, Tema 1.169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O recorrente demonstra a alegada distinção para justificar o prosseguimento do feito. O Tema 1.169 não se aplica ao caso, pois a sentença exequenda não é genérica. O título definiu qual é o objeto, o período devido, o parâmetro de atualização da dívida e os titulares dos créditos, o que demonstra a liquidez do título. Assim, em conformidade ao artigo 509 § 2o, CPC, a apuração do débito pode ser feita por meros cálculos aritméticos a cargo das partes, tornando desnecessária a prévia liquidação do julgado seja por arbitramento ou pelo procedimento comum. Nesse sentido: “Agravo instrumento. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta – benefício alimentação) - Tema 1.169: a suspensão determinada pelo STJ restringe-se à aferição de imprescindibilidade de instauração de liquidação de sentença coletiva genérica, hipótese distinta do caso sub judice. (Acórdão 1850265, 0745316-23.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no PJe: 02/05/2024.)” Ademais, o pedido de cumprimento de sentença foi instruído com as fichas financeiras emitidas pelo DF e com a planilha contendo o cálculo do débito. Tais elementos corroboram a liquidez do título executivo judicial, o que afasta, como corolário, a aplicação do sobrestamento determinado no Tema no 1.169/STJ. Não vislumbro, pois, amparo para paralização do feito por esse motivo. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)